Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-97.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801045-97.2023.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRA DE NAZARE CARNEIRO PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801045-97.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ALESSANDRA DE NAZARÉ CARNEIRO PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ. REDIMENSIONAMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em favor de Alessandra de Nazaré Carneiro Pantoja contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA, que a condenou à pena de 3 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à fundamentação do quantum de aumento na terceira fase, em razão das causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do Código Penal, à luz da Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, diante do reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais favoráveis à ré.

4. Na segunda fase, embora reconhecidas duas atenuantes, estas não foram aplicadas por força da Súmula 231 do STJ, não havendo irregularidade.
5. Na terceira fase, o juízo
a quo
elevou a pena em 2/5 (dois quintos) em razão do concurso de pessoas e uso de arma branca, sem, contudo, apresentar fundamentação concreta e individualizada para a fixação do referido patamar, em afronta ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao artigo 381, III, do CPP e à Súmula 443 do STJ, que exige motivação idônea para o aumento acima do mínimo legal.

6. Diante da ausência de fundamentação, impõe-se o redimensionamento da pena, fixando-se o aumento pelo mínimo legal (1/3), resultando na pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.
7. Considerando a tentativa, a reprimenda é reduzida para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 8 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, para redimensionar a pena imposta à apelante para 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de 8 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
A aplicação do quantum de aumento decorrente das causas de aumento do art. 157, §2º, do Código Penal exige fundamentação concreta e individualizada, em observância à Súmula 443 do STJ, sendo vedada a fixação acima do mínimo legal sem motivação idônea.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, 68, 157, §2º, II e VII, 14, II; CPP, art. 381, III; Súmulas 231 e 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 443

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0801045-97.2023.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTE: ALESSANDRA DE NAZARÉ CARNEIRO PANTOJA

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ALESSANDRA DE NAZARÉ CARNEIRO PANTOJA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a condenou a cumprir pena de
3 (três) ano, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, (id.
24366598
), “que no dia 20/01/2022, por volta de 18h10min, em frente à Academia “Vitta Home”, localizada na Travessa Humaitá, n.º 2240, bairro Marco, Belém/PA, a denunciada acima qualificada, em união de desígnios com uma pessoa não identificada e mediante o emprego de uma arma branca, tipo faca, praticou o crime de tentativa de roubo majorado em desfavor da vítima, LIANDRA MONALISA RODRIGUES SANTOS.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art.157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, todos do CPB.

A Denúncia foi recebida em
14 de fevereiro de 2023
(id.24366601);

Citação do réu. (id.
24366604
)

Resposta à Acusação. (id.24366606)

Termo de Audiência. (id. 24366626;24366638; 24366646)

Mídias de audiência. (id. 24366624-24366625; 24366637; 24366644-24366645)

Alvará de Soltura. (id.24366647)

Alegações finais do Ministério Público e Defensoria Pública. (id.24366653; 24366657)

Certidão de antecedentes criminais. (id.24366663

Em Sentença prolatada em
21/11/2024
(id.24366674), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ALESSANDRA DE NAZARE CARNEIRO PANTOJA
nas sanções punitivas do art.
artigo 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, II, do CPB.

Em razões recursais
a Defesa, (id.24366680) requereu: 1) Redimensionamento da pena aplicada, com a redução do quantum da causa de aumento de pena.

Em contrarrazões
(id.24366682), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.24896349), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ALESSANDRA DE NAZARÉ CARNEIRO PANTOJA
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª
Vara Criminal da Comarca de Belém-PA
, que a condenou a cumprir pena de
3 (três) ano, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelo
crime tipificado no
art. 157, § 2º, II e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

A Defesa se insurge em tese única contra sentença condenatória, em relação a terceira fase da dosimetria aplicada, sob a alegação que o quantum de 2/5 (dois quintos) aplicado foi sem a devida fundamentação, violando a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Observo na dosimetria da pena aplicada na sentença, que o juízo na primeira fase aplicou a pena-base no seu mínimo legal, uma vez que considerou todas ar circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, não havendo qualquer correção a ser feita.

Na Segunda fase – Embora tenha reconhecido duas atenuantes em favor do apelante (art.65, incisos I e III, “d”, do CPB), deixou de aplica-la em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ “ A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Aqui também não há qualquer erro na dosimetria.

Na Terceira fase – Existindo duas causas de aumento de pena (incisos II e VII, § 2º, do art. 157 do CPB) elevou a pena em 2/5 (dois quintos) sem a devida fundamentação.

O juiz tem o dever de fundamentar a aplicação de cada causa de aumento de pena no crime de roubo, incluindo as majorantes do art. 157 do Código Penal, e especialmente o quantum de aumento. É crucial que a fundamentação seja individualizada e contextualizada, demonstrando a justificativa para a elevação da pena.

O critério para a elevação da pena em função das causas de
aumento
no crime de roubo não é matemático, mas subjetivo, e dependente das circunstâncias do caso concreto, tudo em estrita observância ao que preceitua a Súmula 443 do STJ.

É cediço que a sentença deve estar devidamente fundamentada e motivada em argumentos fáticos e jurídicos sólidos. No presente caso, o juízo aplicou as duas causas de aumento concomitantemente (concurso de pessoas e uso de arma branca), sem apresentar fundamentação concreta para aplicação do quantum de 2/5, acima do mínimo legal, o que violou os comandos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381, III do Código de Processo Penal.

Deve dessa feita deve ser redimensionada a pena, fixando o quantum no seu mínimo legal, qual seja 1/3 (um terço), fixo a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

Tratando-se de crime ocorrido na forma tentada, no que reduzo, fixando-a em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime aberto, além de 8 (oito) dias-multa fixada em 1/30 ( um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente a época do fato.

Mantido os demais termos da sentença
.

DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defensoria Pública, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, CONCEDO PROVIMENTO
para alterar a pena para
3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias
,
em regime aberto, além de 8 (oito) dias-multa
, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
26
de maio de 2025.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/05/2025